Tribunal: TJES
Processo: 5009169-58.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO Nº 5009169-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
FLAVIO APARECIDO FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUCIRENE VIEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE - MG138115

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE VAGAS - PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR – DIREITO NÃO ABSOLUTO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
, devendo-se analisar a conveniência e oportunidade administrativa,
sendo fundamental para a efetivação do direito do preso que algumas condicionantes sejam alcançadas, quais sejam: existência de vagas no presídio, condições do presídio em receber o preso, interesse geral à segurança pública, dentre outros
.

2. Na hipótese dos autos, revela-se mais adequada a permanência do apenado onde se encontra cumprindo pena, visto que a própria Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais deixa patente que, ainda que houvesse a disponibilidade de vaga em instituição prisional no referido Estado, o apenado se manteria distante da família (470 km), dado o
“perfil, histórico de prisões, e análises de risco prisional e periculosidade”
do apenado.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
) em,
à unanimidade
,

CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 7 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009169-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO APARECIDO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 15/02/2023

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009169-58.2022.8.08.0000

“SEM NOTAS ORAIS”

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista para melhor análise do contexto fático dos autos.

Após atento estudo dos autos, não tenho qualquer reserva em acompanhar integralmente o bem lançado voto do douto Relator, especialmente diante da informação de inexistência de vagas no Sistema Penitenciário mineiro e da ponderação de que a unidade prisional com instalações adequadas para custodiar o recorrente é praticamente equidistante da cidade onde sua família reside, Belo Horizonte, e o local onde se encontra atualmente custodiado, Viana.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009169-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
FLAVIO APARECIDO FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUCIRENE VIEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE - MG138115

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

FLÁVIO APARECIDO FERREIRA
,
inconformado com a decisão (evento n° 359.1) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 0164700-64.2010.8.13.0079, indeferiu o pedido de transferência do agravante para a Penitenciária localizada de Ribeirão das Neves/MG.

No caso em tela, a defesa pleiteia que o apenado seja transferido para a penitenciária de Ribeirão da Neves/MG, pois lá reside a sua família, não havendo motivos para que continue no Espírito Santo.

No entanto, após análise dos autos, não assiste razão a defesa.

Conforme bem pontuado pelo Juiz das Execuções, o estabelecimento prisional, para o qual ora agravante deseja ser transferido, encontra-se com superlotação, inclusive, há nos autos da execução o ofício da SEJUSP/DGV, relatando a atual situação carcerária das penitenciárias do Estado de Minas Gerais (evento n° 339.1 - SEEU).

Vejamos o teor do ofício da SEJUSP/DGV nº 1898/2022:

[...] solicitação de recambiamento/admissão do indivíduo privado de liberdade - IPL
FLAVIO APARECIDO FERREIRA - INFOPEN: 10913
, filho de Maria da Luz Ferreira, atualmente custodiado na PSM - Penitenciária de Segurança Máxima I/ES, para o Estado de Minas Gerais, em virtude de aproximação familiar, ratifico a
Ref. mov. 262.1
, de forma que desconsidere a
Ref. mov. 199.1
;
informando da impossibilidade em atender o pleito no momento, devido à falta de vagas no Sistema Prisional Mineiro
.

[...] Ademais, o direito do preso em manter os vínculos familiares não é absoluto, conforme reiteradas jurisprudências dos tribunais, que é consoante aos princípios da conveniência e oportunidade administrativa.

Insta esclarecer que o
pedido dos seus familiares consiste na dificuldade de deslocamento, devido a distância de 504 km
entre a cidade onde residem (Belo Horizonte/MG) e a cidade onde o aludido indivíduo privado de liberdade encontra-se custodiado (Viana/ES).
Porém devido ao seu perfil, histórico de prisões, e análises de risco prisional e periculosidade, a unidade prisional que seria indicada para a sua admissão em Minas Gerais, é a Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I, situada na cidade de Francisco Sá/MG
, que é distante da cidade de Belo horizonte/MG,
470 km,
ou seja,
na prática, embora estaria custodiado em Minas Gerais, considerando o relato dos seus familiares, acredito que não resolveria o problema de distância entre estes.

Por fim,
informamos a indisponibilidade de vaga, ante o cenário de superlotação carcerária vivenciado no Estado de Minas Gerais
que no momento apresenta-se consonante a maioria das unidades prisionais desta Federação.

Vale ressaltar que o indivíduo em tela não responde a processos no Estado de Minas Gerais/MG, inclusive o Juízo da Comarca de Contagem/MG, certifica que os autos de execução foram transferidos para a Comarca de Viana/ES, conforme a Certidão nº 1055823 (em anexo).

Assim, solicitamos a compreensão e renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Diante dessas informações o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão de forma acertada, acompanhando o firme entendimento da jurisprudência. Vejamos:

[...] 2. “O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do ré
u
,
podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada”
(AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 676.030/PB,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA
, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021) (negrito nosso).

[...] (1)
O direito a cumprir pena em local próximo da família não constitui direito absoluto do apenado, devendo prevalecer o interesse público e a existência de vaga no Estado destino
. (2) Em razão de sua periculosidade (possui diversos registros criminais; membro de facção criminosa e duas fugas), correto o indeferimento de sua transferência para outro Estado da Federação. (3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJGO
; AgExPen 5362290-95.2022.8.09.0000; Anápolis; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior;
Julg. 29/07/2022; DJEGO 02/08/2022; Pág. 2405) (negrito nosso).

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Sabe-se que
o direito do preso de manter os vínculos familiares não assume caráter absoluto
, sendo fundamental baliza-lo com os princípios da conveniência e oportunidade administrativa. Nesse viés, é fundamental que para a efetivação do direito do preso algumas condicionantes sejam alcançadas, quais sejam: existência de vagas no presídio, condições do presídio em receber o preso, interesse geral à segurança pública, etc. Dessa forma, faz-se relevante considerar a hipótese de que possa ser mais adequada a permanência do paciente onde já se encontra cumprindo pena.
Até porque, pelo que se extrai dos autos, a transferência do paciente para o Estado de Minas Gerais não se deu por falta de condições daquele Estado em recebê-lo
, o que impede que este Relator determine tal transferência a qualquer custo. 2. ORDEM DENEGADA. (
TJES
– AgExPen 0016042-67.2019.8.08.0000, 2ª CAMARA CRIMINAL,
Relator: Des. Subs. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Julgado em 12.02.2020, publicado em 17.2.2020).

Ademais, embora alegado pela defesa o direito do preso em estar próximo a família, esse direito não é absoluto, devendo-se analisar a conveniência e oportunidade administrativa, sendo primordial para a efetivação do direito do preso que algumas condicionantes sejam alcançadas, quais sejam: existência de vagas no presídio, condições do presídio em receber o preso, interesse geral à segurança pública, dentre outros.

Dito isso, na hipótese dos autos, revela-se mais adequada a permanência do apenado onde se encontra cumprindo pena, visto que a própria Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais deixa patente que, ainda que houvesse a disponibilidade de vaga em instituição prisional no referido Estado, o apenado se manteria distante da família (470 km), dado o “perfil, histórico de prisões, e análises de risco prisional e periculosidade” do apenado.

Portanto, não assiste razão a defesa, merecendo ser mantida a decisão agravada em todos os termos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5009169-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
FLAVIO APARECIDO FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUCIRENE VIEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE - MG138115

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE VAGAS - PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR – DIREITO NÃO ABSOLUTO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
, devendo-se analisar a conveniência e oportunidade administrativa,
sendo fundamental para a efetivação do direito do preso que algumas condicionantes sejam alcançadas, quais sejam: existência de vagas no presídio, condições do presídio em receber o preso, interesse geral à segurança pública, dentre outros
.

2. Na hipótese dos autos, revela-se mais adequada a permanência do apenado onde se encontra cumprindo pena, visto que a própria Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais deixa patente que, ainda que houvesse a disponibilidade de vaga em instituição prisional no referido Estado, o apenado se manteria distante da família (470 km), dado o
“perfil, histórico de prisões, e análises de risco prisional e periculosidade”
do apenado.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
) em,
à unanimidade
,

CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.